Tribunal: TJDFT
Processo: 0700836-65.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICATIVO DE PAGAMENTO. DESCONTO EM CARTÃO DE CRÉDITO. DEVOLUÇÃO DO VALOR ESTORNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora reclama descaso do aplicativo PICPAY em solucionar problemas em dois pagamentos, um de R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais) e outro de R$ 500,00 (quinhentos reais). Afirma ter havido desconto em seu cartão de crédito mesmo após pedido de estorno do valor. Após tentativas e ligações, não conseguiu resolver o problema administrativamente e requer a condenação em danos morais.
2. A parte autora se insurge contra sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou parcialmente procedente o pedido na inicial para condenar a requerida ao ressarcimento de R$ 500,00 (quinhentos reais). Insatisfeita, a recorrente pleiteia a condenação da empresa em R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, sob o argumento de excessivo atraso na solução do problema e sentimento de frustração, que lhe teriam trazido abalos psicológicos.
3. O juízo sentenciante entendeu pela ausência de qualquer “violação ao equilíbrio psicológico do consumidor demandante, ao menos na intensidade necessária para se juridicamente relevante”, de modo que “não socorre ao requerente a alegação de desperdício do seu tempo útil para solução, junto à ré, dos apontados problemas relacionados às cobranças tidas por indevidas. Não restou comprovado que a parte requerente despendeu esforço, tempo, ou ambos, em alguma tentativa de solução administrativa junto aos réus, tampouco que, em eventuais tentativas, esse dispêndio de tempo e esforço ocorreu em índices nitidamente superiores ao normalmente necessário para enfrentar os meros dissabores da espécie, a ponto de justificar a indenização por danos morais pela teoria do desvio produtivo”.
4. Sabe-se que o dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. No presente caso, o simples inadimplemento da ré não fundamenta dano moral, sob pena de banalização do instituto. Neste sentido é o entendimento que o STJ vem adotando, segundo o qual o simples descumprimento de dever legal ou contratual, por caracterizar mero aborrecimento, em princípio, não configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que atenta contra a dignidade da parte.
5. Com efeito, no caso em exame não há a indicação de violação a atributo da personalidade da autora/recorrente, passível de indenização. O dano moral não se configura pelo mero aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Estes podem ser classificados como percalços da vida em sociedade, próprios de um sistema que não oferece todas as facilidades que dele se espera. O dano moral se configura quando violada a dignidade, causando dor, vexame, sofrimento tão intensos que interferem intensamente no comportamento psicológico do indivíduo.
6. A demora no reembolso de valor não representou abalo psicológico, nem afetou qualquer direito da personalidade. Os fatos narrados eventualmente geraram certo desconforto, de forma que as consequências verificadas estão dentro dos limites suportáveis esperados para quem vive em sociedade e entabula tal tipo de contratação de serviços.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. A exigibilidade deste valor se encontra suspensa, em razão da gratuidade de justiça que ora concedo à parte. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.